Tribunal: STF
Processo: AI 811374
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: RECURSO INCABÍVEL. 


  




1.  É incabível agravo regimental de acórdão proferido pela Turma em embargos de declaração opostos de decisão que negou seguimento a agravo de instrumento. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 




2.  Agravo regimental apresentado fora das hipóteses de cabimento elencadas no art. 317 do RISTF. 




3.  Agravo regimental não conhecido.